Tribunal: STF
Processo: ARE 1493229
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - Concessão de efeito suspensivo à apelação prejudicado - Mandado de segurança - ICMS - Impetração com o escopo de não recolher o complemento de ICMS-ST e o reconhecimento do direito à repetição da carga tributária suportada indevidamente, a título do complemento de ICMS-ST, nos últimos cinco anos, devidamente corrigidos - Inadmissibilidade - Feição genérica da impetração, equivalente ao ataque de lei em tese - Antes da vigência da Lei 17.293/2020, que acrescentou o artigo 66-H à Lei 6.374/1989, ademais, não há que se falar em complementação do ICMS-ST fundada apenas em dispositivo infralegal, porquanto amparada na Lei Complementar n° 87/96 e na Lei Estadual n° 6.374/89, em pleno compasso com o disposto no art. 150, § 7º, da Constituição Federal - Sentença denegatória da segurança mantida - RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, inciso III, alínea a; 150, inciso I; e 155, §2º, inciso XII, alíneas a e b, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Se, com relação à pretensão de ressarcimento de ICMS-ST recolhido a maior, não se contraria a tese jurídica fixada (RE 593.849/MG, tema 201), de que “é devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”, neste caso, em que se pleiteia afastamento de cobrança de ICMS-ST recolhido a menos, ela não autoriza nenhuma tutela de natureza mandamental a favor da recorrente.



    Note-se que a impetrante reconhece a existência de lei vigente no sentido de fundamentar a cobrança (art. 66-H introduzido pela Lei 17.293/2020) e que, em abstrato, o Fisco fundamentaria a complementação, antes do advento dela, na redação do art. 66-C (que usa a expressão responsabilidade supletiva).



    Assim, não há que se falar que, antes da vigência da Lei 17.293/2020, que acrescentou o artigo 66-H à Lei 6.374/1989, a complementação do ICMS-ST está fundada apenas em dispositivo infralegal. Isso, porque, amparada na Lei Complementar n° 87/96 e Lei Estadual n° 6.374/89, em pleno compasso com o disposto no art. 150, § 7º, da Constituição Federal.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS/ST. Base de cálculo. Critério de apuração. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Legislação local. Súmula 280/STF. 1. O Tribunal de origem solucionou a lide com fundamento na legislação infraconstitucional (Lei nº 6.763/75; RICMS/02 (Decreto nº 43.080/02; art. 8º da LC nº 87/96 e art. 161 do CTN). A violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo CPC” (ARE nº 869.158/MG – AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 927.274/MG – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/06/2016).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 593849 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 201), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 22/02/2018.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente